Tribunal: TJMT
Processo: 1047244-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047244-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA NEIDE DE CAMPOS - CPF: 109.191.471-00 (APELANTE), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITA NEIDE DE CAMPOS - CPF: 109.191.471-00 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – RECURSOS INADMITIDOS NESTES PONTOS - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REDUÇÃO – NECESSIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, CDC) – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁROS ADVOCATÍCIOS -VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§8º E 8ºA DO ART. 85 DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

A devolução em dobro do valor indevidamente pago, exige a comprovação da má-fé, a qual não se presume.

Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando à causa foi atribuído um valor muito baixo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por
Benedita Neide de Campos
e o segundo pela
Agiplan
Financeira S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato C/C Repetição de Indébito, ajuizada pela primeira apelante, para limitar em 5,56% capitalizados, os juros remuneratórios do Contrato nº 1249747372 (29/05/2023); em 5,34% ao mês capitalizados, os juros remuneratórios do Contrato nº 1244365747 (10/02/2023); e em 5,34% ao mês capitalizados, os juros remuneratórios do contrato nº 1226701165 (17/02/2022), todos com incidência desde a origem da avença.

Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, que a correção monetária sobre a condenação deve incidir desde o pagamento das parcelas e que a restituição do valor pago indevidamente deve ocorrer de forma qualificada, nos termos do art. 42 do CDC.

Ao final, pugna pela readequação da verba honorária, a fim de que seja fixada nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC, em razão do baixo valor atribuído à causa.

Por sua vez,
Banco
Agibank
S.A
.
apela, ao id. 210905758, sustentando a legalidade da taxa de juros avençada, tece considerações sobre o Princípio do Pacta Sunt Servanda, assevera a inaplicabilidade dos artigos 406 e 591 do CC, e defende a incidência da capitalização de juros.

Insurge-se contra a repetição do indébito determinada e pugna pela condenação da autora nas penas de litigância de má-fé.

As contrarrazões vieram ao id. 210905771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

A autora sustenta, em breve resumo, que a correção monetária sobre a repetição do indébito deve incidir desde o pagamento das parcelas.

Neste ponto, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse recursal, capaz de subsidiar a pretensão formulada, porquanto a deliberação jurisdicional de seu exatamente nesse sentido. Vejamos:

“Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada,
da data do pagamento indevido
, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.”
(Sem grifo no original)

Pelo exposto, neste ponto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela autora, por falta de interesse recursal.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO DO RÉU, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

A ré defende a legalidade da incidência da capitalização de juros, pugnando pela manutenção do encargo.

Neste ponto, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse recursal, capaz de subsidiar a pretensão reformatória ajuizada, na medida em que a capitalização de juros foi mantida pela sentença impugnada. Vejamos:

“
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, da seguinte forma:1. 1249747372 29/05/2023
5,56% ao mês capitalizados;
2. 1244365747 10/02/2023
5,34% ao mês capitalizados;
3 - 1226701165 17/02/2022
5,34% ao mês capitalizados
, a incidir desde a origem da avença.”

Pelo exposto, neste ponto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela ré, por falta de interesse recursal.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO)

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada nos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes.

Pois bem.

No tocante aos juros remuneratórios, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
observa-se que a taxa de juros remuneratórios contratualmente fixada entre as partes, nos três contratos em análise, superaram em mais de 50% a taxa média do mesmo encargo praticada pelo mercado, circunstância que enseja a redução, nos moldes determinados pela sentença.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, e, na hipótese, a devolução do valor indevidamente pago deve ser realizada de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é
vintenário
(sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal. Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como
“saque”
mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a
conta-corrente
. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes,
em sua forma simples
, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC. A exigência de
prequestionar
com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

No tocante à condenação da autora nas penas de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), sem razão o banco, porquanto, para tanto, faz-se necessária a comprovação de que a parte implicada tenha agido com culpa grave ou dolo (já que a má-fé não se presume), o que não restou evidenciado nos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- Ausência de cotejo analítico não possibilita o conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional. III- Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV-
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (
arts
. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal
. V- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI- Agravo Interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
1624625/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
07/05/2020)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, merece reparos a sentença.

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando o proveito econômico for irrisório, como na hipótese, em que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Vejamos:

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM
ELEVÁ-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto nos §§8º e 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024